Tribunal: TJES
Processo: 0000605-23.2021.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000605-23.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPRITO SANTO DETRAN e outros
RECORRIDO: ELISANGELA MARCONI CORADELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000605-23.2021.8.08.0062

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: ELISANGELA MARCONI CORADELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROMITENTE VENDEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134, CTN. TRADIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA movida por
ELISANGELA MARCONI CORADELO
, que assim decidiu
“Diante do exposto e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE para: a) DECLARAR a nulidade do processo administrativo de nº 78566754 do DETRAN/ES e, ainda, das respectivas penalidades lançadas em sua carteira nacional de habilitação, bem como DECLARAR a ausência de responsabilidade da autora ELISANGELA MARCONI CORADELO pelos encargos, tributos e multas posteriores à data de 08/08/2012, existentes no registro da MOTOCICLETA HONDA CG125 TITAN KS, PLACA MPT9163, RENAVAM 00819451541, PRETA, 2003/2004, confirmando a liminar deferida. b) DETERMINAR ao Requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO –DETRAN/ES a transferência da propriedade do veículo supracitado ao Sr. Daniel Monteiro Pereira e, ainda, das multas, taxas e demais encargos, a contar da data de 08/08/2012. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 12616630), o recorrente alega responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo com o atual; impossibilidade de transferência da pontuação; ausência de prova da tradição.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12617036).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação ao mérito recursal, tenho que a sentença vergastada não merece reparos.

A situação em análise versa sobre hipótese em que, realizada a tradição da motocicleta HONDA/CG 125 Titan, placa MPT9163, a vendedora, ora recorrida, não promoveu as diligências que lhe competiam (art. 134, CTN). Após descobrir que o veículo continuava em seu nome e que contava com diversos débitos inadimplidos, ajuizou a presente demanda, com o fito de cancelar o PSDD nº 78566754.

De fato, o artigo 134, do CTN, reconhece a obrigação do antigo proprietário do veículo em encaminhar ao DETRAN cópia do comprovante de transferência. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua aplicação, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação, objetivando a declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda, bem como a determinação de transferir o bem junto ao DETRAN. II - No acórdão recorrido, considerou-se que é incontroversa a alienação do bem, conforme seguinte trecho (fl. 267): "Ocorre que, muito embora não haja controvérsia acerca da alienação da motocicleta, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". III - Percebe-se que ficou comprovado nos autos que a a parte recorrente alienou o bem a terceiro. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte deve-se mitigar o disposto no art. 134 do Código de trânsito para afastar a responsabilização do vendedor do bem pelas infrações de trânsito. Nesse sentido: REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1707816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

No presente caso, verifico que a recorrida logrou êxito em comprovar que o veículo não é mais de sua propriedade, considerando que no dossiê do mesmo junto ao DETRAN consta o registro de venda para Daniel Monteiro Pereira em 08/08/2012, embora o registro tenha ocorrido apenas em 14/05/2015 (fls. 19).

Correta, assim, a declaração de nulidade do PSDD nº 78566754, bem como a transferência dos pontos para a pessoa de Daniel Monteiro Pereira.

Não há que se falar em responsabilidade solidária, posto que esta não se presume e inexiste previsão legal nesse sentido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da causa. Sem custas processuais, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)